Tribunal: CARF
Processo: 10410.725324/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725324/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.711 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART.
150, § 4o, DO CTN.
Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser a decadência reconhecida
de ofício, quando verificado o pagamento antecipado e espontâneo, ainda que
parcial, do tributo apurado.
Nesse caso, quando não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
o direito de a Fazenda lançar o tributo decai após cinco anos contados da data
de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 1o de janeiro de cada ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário lançado, uma vez que
atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725324/2012-28
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.711 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725324/2012-28

Relatório
Trata o presente de lançamento em face ao contribuinte acima identificado,
referente ao ITR, exercício 2007, no valor de R$ 4.142,37, acrescido de multa e juros de mora,
em razão da não comprovação da Área de Produtos Vegetais e do Valor da Terra Nua (fls. 3 a 6)
O contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 3/12/2012, fl. 61, e
formalizou impugnação em 2/1/2013, tendo pedido a nulidade do lançamento em razão do envio
das intimações a endereço incorreto e o reconhecimento das áreas de benfeitorias e mata nativas
presentes no laudo técnico. (fls. 90 a 95)
Por unanimidade de votos, a turma de julgamento rejeitou a preliminar pois não
houve prejuízo à ampla defesa e ao contraditório e, no mérito, julgou improcedente a
impugnação, pois o lançamento considerou a área de benfeitorias e, com relação à área de mata
nativa, não houve a apresentação do ato declaratório ambiental (ADA). (fls. 129 a 133)
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 28/5/2014, fl. 137.
Foram formalizados dois recursos voluntários em 27/6/2014, requerendo a
improcedência do lançamento em razão da desconsideração da área utilizada para o cultivo da
cana de açúcar e também a desobrigação de apresentar o ADA para fins de gozo da isenção. (fls.
142 a 148, 177 a 183)
Não houve contrarrazões.
Esta turma, com voto de minha relatoria, converteu o julgamento em diligência
para que a unidade preparadora atestasse a ocorrência ou não de recolhimento antecipado, ainda
que parcial, do ITR devido e apurado no exercício 2007, para fins de aferição da decadência. (fls.
214 a 216)
Providências às fls. 218 a 220.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Decadência
Por se tratar a decadência de matéria de ordem pública, decido de ofício
reconhecê-la pelas razões abaixo declinadas.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.711 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725324/2012-28

O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural
em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei no 9.393/96).
No exercício 2007, o fato gerador desta espécie tributária ocorreu em 1/1/2007.
Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, a apuração da
decadência do ITR é feita através da regra do art. 150, §4o, CTN caso identificado recolhimento
antecipado, ainda que parcial, com termo inicial coincidente com a data do fato gerador da
obrigação tributária.
Contudo, na hipótese de dolo, fraude ou simulação, ou se o contribuinte não tiver
efetuado o recolhimento antecipado do ITR apurado, não há pagamento a ser homologado e a
aferição da decadência se faz pela regra geral do art. 173, I, CTN, com termo a quo no primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser realizado.
É esta a inteligência do Recurso Especial no 973.733/SC, decidido na sistemática
de recursos repetitivos e aplicável aos julgamentos deste Conselho por força do art.62, II, ‘b’,
Ricarf (aprovado pela Portaria MF 343/2015):
RECURSO ESPECIAL No 973.733 - SC (2007/0176994-0) EMENTA PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.711 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725324/2012-28

Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 3/12/2012, conforme AR à fl. 61.
O contribuinte realizou recolhimento espontâneo do ITR apurado como confirma
o despacho de fl. 220, no qual se lê:
Após juntadas as telas dos sistemas de controle desta RFB às fls.218/219, onde se pode
verificar que o ITR/2007 apurado, no valor de R$ 55,23, fora liquidado via DARF
em 06/05/2010, retorna-se o presente processo ao CARF-DF para prosseguimento.
(Grifei)
Desse modo, aplicando-se a regra decadencial disposta no art. 150, § 4o, CTN, a
autoridade tributária teria até 1/1/2012 para realizar o lançamento e cientificá-lo ao contribuinte,
mas isto ocorreu.
Diante do exposto, reconheço a decadência do crédito tributário constituído em
relação ao ITR do exercício 2007, e entendo prejudicada a análise das demais razões recursais.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer a
decadência do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital